Tribunal: TJBA
Processo: 8005481-43.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005481-43.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: MARCUS VINICIUS ARRUDA FERRAZ e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE BONIFACIO DE OLIVEIRA LIMA, BEATRIZ APARECIDA SENA LIMA DEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO NULO POR FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido dos autores. A decisão de primeiro grau declarou a nulidade de um contrato de confissão de dívida, com base em laudo pericial que confirmou a falsificação das assinaturas dos autores, e, como consequência, determinou a exclusão definitiva de seus nomes dos cadastros de restrição ao crédito. O banco foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos três autores. O apelo do banco visa exclusivamente afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o seu valor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir se a inscrição indevida dos nomes da pessoa jurídica e de seus sócios em cadastros de inadimplentes, decorrente de um contrato nulo por fraude, acarreta o dever de indenizar por dano moral e, em caso afirmativo, se o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado para cada vítima é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois a celebração de contrato mediante fraude configura falha na prestação do serviço, que não ofereceu a segurança esperada pelo consumidor.

4. Conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias são considerados fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade, que não exclui a responsabilidade do fornecedor.

5. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral presumido (in re ipsa), que independe da comprovação de prejuízo efetivo ou de abalo psíquico, pois a ofensa à honra e à imagem é consequência direta do ato ilícito.

6. O valor da indenização, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta do ofensor e à extensão do dano, atendendo ao caráter compensatório para as vítimas e pedagógico-punitivo para o banco, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito originado em contrato nulo por falsificação de assinatura, configura dano moral presumido (in re ipsa). 2. A fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias é considerada fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade, atendendo à sua dupla finalidade: compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8005481-43.2020.8.05.0274
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e parte(s) recorridas
CDC INFORMATICA LTDA - EPP, MARCUS VINICIUS ARRUDA FERRAZ e GABRIELA ORRICO ANDRADE ARAUJO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, mantendo-se a sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor